Tribunal: TJDFT
Processo: 0743533-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE, PEDIDOS E IMPUGNAÇÕES A DOCUMENTOS, LANÇADOS NAS RAZÕES DO RECURSO, NÃO CONHECIDOS. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DECISÃO DE PROIBIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR NAS UNIDADES PADRÃO. PROJETO DA ESTRUTURA HIDROSSANITÁRIA SEM PREVISÃO PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR. SOBRECARGA DO SISTEMA. RESTRIÇÃO APROVADA POR MAIORIA SIMPLES DOS VOTOS/PONTOS. CONVENÇÃO CONDOMINIAL E REGIMENTO INTERNO NÃO ALTERADOS. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Nas razões recursais, afirma que ajuizou ação declaratória de nulidade da assembleia geral condominial com pedido de indenização por danos morais, haja vista que o condomínio a está impedindo de utilizar a máquina de lavar instalada em sua residência.
2. Aduz que a proibição de uso de máquinas de lavar em unidades padrão representaria modificação do Regimento Interno, que para ser alterada necessitaria da aprovação de 2/3 dos condôminos. Alega que a Convenção do Condomínio, no item 10.17.C, prevê a necessidade de aprovação de 2/3 (237) dos condôminos para ser alterada. Afirma que entre os presentes na assembleia do dia 03/08/2022, apenas 66 (maioria simples) votaram a favor da restrição.
3. Impugna o link do projeto hidrossanitário apresentado pelo réu, pois não é possível acessar os arquivos. Informa que o referido projeto foi citado na assembleia, mas não foi apresentado aos condôminos. Também impugna a Nota Técnica utilizada para impedir a utilização da máquina de lavar, haja vista que não possui ART (anotação de responsabilidade técnica).
4. Sustenta que a restrição de uso da sua máquina de lavar e as discussões ocorridas no grupo de WhatsApp administrado pelo condomínio justificam a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Requer a reforma da sentença para anular a decisão da assembleia geral do dia 03/08/2022, especificamente no item que trata da proibição de utilização da máquina de lavar, bem como, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, o réu suscita preliminar de inépcia recursal, por ausência de impugnação específica às razões da sentença (art. 932, III, CPC) e violação ao princípio da dialeticidade recursal (art. 982, III, CPC). Afirma que o recurso apenas reitera os argumentos apresentados na inicial e na réplica.
7. Sustenta, ainda, que o pedido de realização de perícia e as impugnações aos documentos técnicos apresentados com a contestação não devem ser apreciados, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade.
8. No mérito, esclarece que, com exceção das unidades duplex de final 6 e 14, as instalações hidrossanitárias do condomínio não foram projetadas para a instalação de máquinas de lavar nas unidades padrão. Acrescenta que a proibição é legítima, proporcional e razoável, pois prima pela segurança dos condôminos e higidez da estrutura do condomínio.
9. Informa que as máquinas de lavar instaladas de forma indevida causaram inúmeras ocorrências de retorno de espuma nas tubulações dos primeiros pavimentos e sobrecarga do sistema (Nota Técnica - ID 45496731). Alega que foi convocada uma assembleia geral extraordinária para o dia 03/08/2022 (ID 45496735), ocasião em que foi decidido, por 345 pontos a favor e 43 contra, pela proibição do uso de máquinas de lavar em unidades padrão (ID 45496738).
10. Assevera que a proibição não resultou em alteração da convenção ou do regimento interno, na medida em que não disciplinam ou autorizam o uso de máquinas de lavar em unidades padrão, pelo contrário, já que exigem a disponibilização de lavanderia compartilhada. Afirma que, em razão disso, a sua deliberação em assembleia geral necessita apenas de aprovação da maioria simples dos presentes.
11. Inicialmente, no tocante a preliminar de inépcia recursal, suscitada em contrarrazões, sem razão o recorrido, haja vista que é possível identificar no recurso relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de inépcia da peça recursal, por ausência de impugnação específica e inovação recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
12. É defeso à recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte autora tem o ônus de alegar na petição inicial e réplica todos os fatos e argumentos que possuir, mesmo que contraditórios. Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
13. Desse modo, deixa-se de conhecer os pedidos apresentados no bojo do presente recurso concernentes (i) a realização de “perícia apenas para a unidade 1119 a fim de averiguar se a vazão da água da máquina de lavar da unidade poderia prejudicar as instalações hidrossanitários do condomínio”; (ii) a “liberação do uso da máquina de lavar apenas para a unidade 1119, após verificado o resultado da perícia”; bem como, as impugnações acerca (iii) dos documentos técnicos (nota técnica e projeto de hidrossanitário) apresentados pelo réu.
14. Nesses pontos, cumpre ressaltar que a própria autora esclareceu, em réplica, a ausência de impugnação aos documentos técnicos e a desnecessidade de realização de perícia, pois “a presente ação versa sobre o impedimento do síndico/condomínio em impedir o uso da máquina de lavar em sua unidade habitacional, tendo em vista que a mesma reside no local e a máquina de lavar é um item essencial em observar o mínimo de 2/3 dos votos”.
15. Essa tese, pedidos e impugnações, agora lançados nas razões do recurso, consubstanciam evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merecem conhecimento. Recurso parcialmente conhecido.
16. O propósito recursal é a verificação de nulidade, ou não, da assembleia condominial que, após deliberação, decidiu, por maioria simples dos votos/pontos, pela proibição de utilização de máquina de lavar nas unidades padrão, bem como, da ocorrência, ou não, de danos morais.
17. Diferentemente do alegado no recurso, o documento ID 45496738, demonstra que, considerando o peso de cada um dos 79 votos (conforme item 10.18 da Convenção), foram computados 320 pontos a favor da proibição e 38 contra.
18. A autora alega que a Convenção do Condomínio, no item 10.17.C e o seu Regimento Interno, preveem a necessidade de 2/3 (237) dos votos dos condôminos para ser alterada. Ocorre que a decisão da assembleia de proibir o uso de máquina de lavar nas unidades padrão não resultou na modificação ou violação de qualquer dos itens da convenção ou do regimento que sequer tratam do assunto.
19. Portanto, não há se falar em alteração/violação da convenção condominial ou do regimento interno do condomínio e, tampouco, nulidade da decisão da assembleia condominial em razão da necessidade de aprovação de 2/3 dos condôminos.
20. As decisões das assembleias condominiais são cogentes, possuem caráter normativo e somente podem ser alteradas mediante a realização de nova assembleia (art. 1.333, CC). Demais disso, ressalvados os casos de violação ao ordenamento jurídico, não cabe ao Poder Judiciário substituir a vontade dos condôminos para autorizar instalações de máquinas de lavar que possam comprometer a estrutura do condomínio e interferir na segurança dos moradores.
21. Da análise dos autos, extrai-se que não há evidências de irregularidades/ilegalidades praticadas pelo condomínio. Como bem ressaltou a sentença devolvida a reexame, “não se vislumbra que a assembleia condominial esteja eivada de ilegalidade, seja pelo aspecto material ou formal (quórum de votação), visto que a proibição para o uso de máquina de lavar por algumas unidades residenciais está em perfeita consonância com o estabelecido na Convenção do Condomínio, não sendo razoável a exigência de que todas as unidades possam fazer uso do equipamento se não há estrutura para tanto, ao menos por enquanto, conforme projeto hidrossanitário apresentado e que não foi objeto de impugnação específica.”.
22. Desse modo, no caso em comento, não restam preenchidos os pressupostos do dever de indenizar, ante a ausência de comprovação da prática de conduta ilícita pelo réu (art. 373, I, do CPC).
23. Ante o exposto, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, é medida que se impõe.
24. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de não conhecimento do recurso por inépcia recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada. No mérito, improvido.
25. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95).
26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.